Tribunal: TJMT
Processo: 1016044-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016044-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MARCOS SANTIAGO DE AZEVEDO - CPF: 688.262.221-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 654.658.731-91 (AGRAVADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – ARGUIÇÃO DE POSSE FRAUDULENTA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O ORGÃO DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE INÍCIO – DÚVIDAS ACERCA DA RELAÇÃO NEGOCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à aventada compra do veículo, posse fraudulenta e extravio de documento, é caso de manter o indeferimento da medida liminar que objetiva que a busca e apreensão do veículo litigioso e restrição de transferência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016044-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS SANTIAGO DE AZEVEDO

AGRAVADO: FRANCISCO BOMDESPACHO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1037440-38.2022.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Marco Santiago de Azevedo de decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Francisco Bomdespacho da Silva,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão e ou bloqueio via RENAJUD, de transferência do veículo marca/modelo 245200-I/CHANGAN CHANA SC13D, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa OAV0212, RENAVAM 461687780, que está em nome da empresa Ennova Comércio e Distribuidora Ltda. e se encontra na posse do requerido agravado.

O Agravante sustenta, em síntese, que a compra do veículo em questão foi negociada pelo requerido, que era pessoa de sua confiança e responsável pela sua empresa de venda de gás de cozinha, mas que pagou o preço do carro com os valores recebidos das vendas dos botijões, bem como que o ex-funcionário extraviou os documentos do veículo que estava na sua posse.

Aduz ainda que na data de 27/07/2022 registrou boletim de ocorrência em que narrou o extravio do CRV, a não entrega do veículo e a tentativa do requerido de transferir o carro para o seu nome.

Defende a presença dos requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora) para o deferimento da

medida pleiteada em razão da possibilidade de o agravado dispor do veículo e ou sua deterioração.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinada a busca e apreensão e ou bloqueio via RENAJUD, de transferência do veículo objeto da lide e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no Agravo foi indeferido (Id. 176689179).

A contraminuta foi apresentada no Id. 179738197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de determinar a busca e apreensão e ou bloqueio via RENAJUD, de transferência do veículo marca/modelo 245200-I/CHANGAN CHANA SC13D, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa OAV0212, RENAVAM 461687780
.

Narra a inicial que o veículo em questão foi adquirido de boa-fé, por meio de transação intermediada pelo requerido agravado, seu ex-funcionário, quitado o preço, porém o carro não lhe foi entregue e, posteriormente, tentativa de transferência a terceiro de forma clandestina, mediante extravio do documento.

Como se vê, o autor agravante pretende a medida de urgência, ao fundamento
de suposta posse fraudulenta do veículo em discussão por parte do requerido agravado.

Consta que fora postergada a análise do pedido de tutela de urgência para depois da apresentação da contestação.

A seu turno, em sua peça de defesa, o requerido, ora agravado, defende que comprou e pagou o veículo, objeto da lide.

Sobreveio a decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão do veículo e de restrição de transferência, por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, diante da fragilidade do conjunto probatório.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Anota-se, por oportuno, que tais requisitos devem se apresentar de forma concomitante.

No caso, de todo o conjunto fático-probatório, a exemplo da decisão ora impugnada, não ficaram demonstrados os requisitos para a tutela de urgência em questão, notadamente a probabilidade do direito quanto à posse fraudulenta do veículo em discussão.

Como bem consignou o Juízo de primeiro grau
, “
os elementos juntados nos autos não são aptos a demonstrar,
prima facie
,

a relação negocial supostamente firmada entre as partes, visando à aquisição do veículo em questão em benefício da empresa do autor, o que será melhor esclarecido com a instrução processual
”.

Assim, não é caso de deferimento da tutela quanto à pretensão da parte autora agravante para busca e apreensão do veículo e restrição de transferência perante o órgão de trânsito, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da relação negocial havida entre as partes para a aquisição do bem.

Se por um lado o autor agravante alega que pagou o preço do veículo com as retiradas das vendas dos botijões de gás, de outro, o requerido agravado afirma ter comprado o carro diretamente da empresa
Ennova Comércio e Distribuidora Ltda.

À evidência, a questão demanda dilação probatória na origem, dessa forma, é caso de manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023